Tribunal: TJDFT
Processo: 0742376-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGIMITIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABÍVEL.
1. Nos casos em que existente a idoneidade da causa de pedir, haja vista a possibilidade, por meios adequados e necessários, de provocar uma atuação jurisdicional potencialmente útil, repele-se a preliminar ausência de interesse de agir.
2. Aprecia-se a legitimidade segundo a teoria da asserção. A referida teoria não exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora exarada em sua inicial. Preliminar afastada.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
4. Havendo liame entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado pela instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência das relações jurídicas entre as partes, bem como a restituição dos valores efetivamente despendidos em razão do evento danoso.
5. Quantum indenizatório dos danos morais redefinido de modo a adequá-lo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento.